Tribunal: TJDFT
Processo: 0741704-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ao admitir o IRDR 21, a Câmara de Uniformização do TJDFT, em 12/12/2023, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a legitimidade dos servidores para o cumprimento individual da sentença coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), a fim de decidir se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação, teriam legitimidade.
2. Havendo controvérsia sobre a legitimidade para promover o cumprimento da sentença coletiva, não há falar em erro de fato no julgado ao concluir que há correspondência entre a espécie e a questão jurídica discutida no IRDR 21.
3. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.